Tribunal: TJBA
Processo: 8080169-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080169-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: JESSICA VALENTIM DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESSARCIAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PROFISISONAL NÃO CREDENCIADO À OPERADORA DE SAÚDE. DEVER DE REEMBOLSO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO E NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8080169-19.2020.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante JESSICA VALENTIM DOS SANTOS e como Embargado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator